Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS RESIDÊNCIAS. TESE DE DEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. CASA INABITADA. NÃO ACOLHIMENTO. INTENÇÃO DO AGENTE E INÍCIO DO ITER CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS INDICIÁRIAS VÁLIDAS. DELITO COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de os agentes terem entrado na residência, com rompimento de obstáculo (retirada do miolo da fechadura) e de lá saírem sem nada subtrair, não exclui a tentativa, quando iniciada a execução do crime de furto.

2. A coerência e a harmonia das versões apresentadas pelas vítimas com o acervo probatório dos autos, demonstram o cometimento, pelo acusado, do crime de furto qualificado, inexistindo prova que confronte o relatado. 2.1. Em que pese o réu, em juízo, ter negado a autoria dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, os elementos indiciários de prova apontam o acusado como autor dos furtos dos bens descritos nos autos, não surgindo espaço para a dúvida.

3. A extensa tese abordada pela defesa, sobre eventual quebra da cadeia de custódia quanto aos objetos colhidos e periciados, não merece ser acolhida, pois, referido regramento jurídico, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), por se tratar de normas processuais, não se aplicam aos delitos cometidos, antes da sua entrada em vigor. 3.1. A lei processual penal, em regra, não retroage para beneficiar o réu. Assim, tratando-se de normas puramente processuais, não haverá retroatividade, em razão do princípio do tempus regit actum. Dessa forma, caso sobrevenha nova lei, seguindo o sistema do isolamento dos atos processuais, adotado pelo nosso ordenamento jurídico, os atos processuais já realizados no processo continuam validos.

4. Conforme entendimento deste e. TJDFT, o laudo de perícia papiloscópica, aliado aos demais elementos probatórios mencionados, é capaz de sustentar a condenação do acusado.

5. Rejeita-se o pedido de afastamento da qualificadora pelo concurso de agentes, quando constatado que a dinâmica delitiva retratada nos autos, juntamente com imagens de segurança, demonstra que o réu e outro indivíduo não identificado, cometeram a empreitada criminosa, com nítido liame subjetivo entre eles, concorrendo diretamente na prática do crime de furto.

6. Recurso conhecido e desprovido.